Tribunal: TJMT
Processo: 1007097-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007097-22.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CALCENTER – CALÇADOS CENTRO-OESTE, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da decisão (Id. 103292452), que negou provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão que indeferiu a substituição da garantia.
Em síntese, alega o Embargante que houve omissão na medida em que não apreciou o fundamento no sentido de que o art. 835, § 2o, do CPC, assegura o direito subjetivo de o executado substituir o depósito em dinheiro por seguro garantia
Defende que após a publicação da Lei Federal 13.043/2014 e a inclusão do seguro garantia no rol previsto no art. 15, I, da Lei Federal 6.830/1980.
Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de omissão com análise dos argumentos suscitados no Recurso de Agravo.
Contrarrazões. ( ID. 108833498)
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão porque não houve apreciado o direito subjetivo do executado substituir a garantia bem como não foi considerada alteração legislativa da Lei Federal 13.043/2014 e a inclusão do seguro garantia no rol previsto no art. 15, I, da Lei Federal 6.830/1980.
Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:
“(...)
Sobre o tema o art. 15, inciso I da Lei no 6.830/80, autorizada ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária em qualquer fase do processo e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública.
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência no sentido de que a penhora em Execução Fiscal não pode ser substituída sem anuência do credor, exceto por dinheiro ou por fiança bancária:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇAO STJ N.o 08/2008. EXECUÇAO FISCAL. SUBSTITUIÇAO DE BEM PENHORADO POR PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)3. Nos termos do art. 15, I, da Lei 6.830/80, é autorizada ao executado, em qualquer fase do processo e independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, tão somente a substituição dos bens penhorados por depósito em dinheiro ou fiança bancária. (...) 5. Recurso especial representativo de controvérsia não provido. Acórdão sujeito à sistemática do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp 1090898/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇAO, julgado em 12/08/2009, DJe 31/08/2009)
PROCESSO CIVIL EXECUÇAO FISCAL PENHORA SUBSTITUIÇAO DE BEM PENHORADO POR DEBÊNTURES IMPOSSIBILIDADE ART.1555, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. 1. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, somente é possível a substituição da penhora, sem anuência da credora, por dinheiro ou fiança bancária, nos termos do art. 15, I, da Lei n. 6.830/80 Lei de Execuções Fiscais. (...) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1117321/PR , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 18/09/2009)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. BEM DIVERSO DE DINHEIRO OU FIANÇA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A substituição da penhora somente pode ser realizada sem anuência da parte exequente quando oferecido em substituição dinheiro ou fiança bancária, segundo o disposto no art. 15, I, da Lei 6.830/80. Oferecido bem imóvel pela parte executada, a substituição da penhora depende de anuência da Fazenda Pública, não obtida no caso. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 12394/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 15/10/2012)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO POR BENS MÓVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA ANUÊNCIA DO CREDOR. 1. O Juiz está autorizado a deferir ao executado, em qualquer fase processual, a substituição da penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária (artigo 15, inciso I, da Lei no 6.830/80). 2. O deferimento do pedido de substituição da penhora por bem diverso está atrelado à anuência do credor. Precedentes do STJ. 3. A execução é realizada no interesse do exequente e não do executado, de modo que, se os bens indicados em substituição pelo executado são de difícil comercialização, afigura-se legítima a recusa do credor. 4. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento. (TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, AI 0020875-88.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL VESNA KOLMAR, julgado em 31/01/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2012)
Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento mantendo a decisão que indeferiu a substituição da garantia .” (id. 103292452)
Nota-se que diferentemente do alegado pelo embargante, a decisão consignou que a substituição de garantia independe de anuência desde que seja por dinheiro ou fiança bancária.
Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de Interno, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.
Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Intime-se. Publique-se.
Decorrido o prazo recursal, restitua-se os autos ao Juízo singelo, para as providências necessárias.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora